Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-32.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS INDICADORAS DA NECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. O fato de o apelante ter atingido a maioridade não inviabiliza a aplicação de medida socioeducativa pelo ato infracional praticado quando ainda adolescente, pois a aplicação de medida socioeducativa é possível até os 21 (vinte e um) anos de idade, quando o jovem ainda se encontra em processo de formação, sendo-lhe proveitosas as medidas educativas e ressocializadoras. Precedentes.
3. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente em contexto de vulnerabilidade social, em que a família não vem se mostrando capaz de lhe prestar assistência, somado à gravidade do ato infracional análogo ao crime de roubo, praticado mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e emprego de arma, o que revela ser ineficiente medida mais branda para o seu processo ressocializador.
4. Preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso desprovido.